Tribunal: TJSP
Processo: 1008740-38.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Nulidade não configurada – Em ação de reconhecimento de sociedade de fato, não há pessoa jurídica e não se pode cogitar do emprego do procedimento especial de dissolução parcial de sociedade – Desnecessidade de citação da pessoa indicada pelos embargantes - Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.